Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. FATURAS. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS HÁBEIS. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Tendo o autor instruído a inicial com o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, faturas com recibos, notas fiscais, e-mail reconhecendo débito e planilha atualizada, não há que se falar em carência de ação por ausência de documentos hábeis para instrução do feito monitório, uma vez que, nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a referida ação garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Considerando a existência de contrato de prestação de serviços médicos formalizado entre as partes, acompanhado de faturas, notas fiscais, e-mail e planilha comprovando o débito, constitui ônus do réu provar a sua inexistência, encargo do qual não se desincumbiu, vez que se limitou a apresentar planilha com valor inferior.
3. A alegação de excesso de cobrança desacompanhada de prova de quitação de parte dos débitos ou de resultados de recursos de glosas não deve prosperar.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.